Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRADA.
1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
2. Demonstrada a insuficiência de recursos de quem recebe aproximadamente um salário-mínimo mensal, deve ser concedida a gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.